Tribunal: TJBA
Processo: 8059361-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8059361-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: KLEANDRE JOSE FERREIRA DOS REIS Advogado(s): JAIME CARDOSO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: Impossibilidade. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo reconhecimento seguro realizado pela vítima em juízo e pelos depoimentos coesos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância, máxime quando corroborada por outros elementos de prova. A versão apresentada pelo réu, de que estaria em outro local no momento do crime, restou isolada nos autos. As testemunhas de defesa, embora abonem sua conduta, não foram capazes de infirmar o robusto acervo probatório acusatório, que o posiciona na cena do crime. Autoria e materialidade igualmente demonstradas. O apelante foi encontrado na posse de veículo com restrição de roubo e placa adulterada, adquirido por valor manifestamente inferior ao de mercado, sem a devida documentação. Tais circunstâncias evidenciam o dolo e a ciência da origem ilícita do bem. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Na terceira fase do crime de roubo, foi corretamente aplicada a majorante do concurso de agentes. Penas de multa proporcionais às penas privativas de liberdade. Regime inicial semiaberto estabelecido de forma adequada. O pleito de afastamento da pena de multa não merece acolhida. A multa é uma sanção de natureza penal, prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade nos tipos penais de roubo e receptação (preceito secundário da norma). Sua aplicação é, portanto, cogente, e não uma faculdade do julgador ou uma decorrência de pedido expresso da acusação. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8059361-51.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante KLEANDRE JOSE FERREIRA DOS REIS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA